Tribunal: STF
Processo: ARE 1328056
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Vínculo estatutário. Anulação tardia do ato de nomeação. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Tema nº 191 da repercussão geral. Ausência de enquadramento. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Vínculo trabalhista formalizado sob o regime estatutário, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 191 da Repercussão Geral.



    3. Superar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame dos provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.